Tribunal: CARF
Processo: 16306.720847/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720847/2013-32
ACÓRDÃO
1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE DCOMP. COMPENSAÇÃO ANALISADA FORA
DO PRAZO LEGAL. SÚMULA CARF No 202.
De acordo com o artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo de que
dispõe a Administração Fazendária para proceder ao exame de Declaração
de Compensação (DCOMP) é de até 5 (cinco) anos, contados da data da
entrega da declaração ou da data do pedido de compensação convertido
em DCOMP, mesmo quando anteriores a 31/10/2003, nos termos da
Súmula CARF no 202. Não observado este prazo, deve ser reconhecida a
homologação tácita de DCOMP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário a fim de: i) reconhecer a homologação tácita do
PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804 de fls. 194/198, nos termos da Súmula CARF no
202 e do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996; e, ii) manter o Despacho Decisório de fls. 161/167
que reconheceu o direito creditório da contribuinte no montante de R$ 629.423,22, referente aos
PER/DCOMPs
nos
05023.17416.090910.1.7.02-8504,
06906.71558.090910.1.7.02-4832
e
34595.65116.080910.1.7.02-0314, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu a existência parcial de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2004, no valor de R$ 629.423,22, da empresa SL Participações S/A, inscrita no CNPJ sob
o no 03.437.493/0001-10, incorporada pela contribuinte.
2.
O Despacho Decisório de fls. 161/167 foi assim fundamentado:

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
3

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
4

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
5

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 3 de julho de 2013 (e-fls. 170), a contribuinte,
irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 173 a 176) em 1 de agosto de
2013 (e-fls. 173), expondo, em síntese, o seguinte:
14) Tece comentários a respeito do Despacho Decisório em observação;
15) Alega ter ocorrido erro material na decisão recorrida, que deixou de relacionar o PER/DCOMP n£'
35691.64828.250507.1.3.02-8804 no relatório e na decisão. Tal PER/DCOMP foi devidamente
enviado pela contestadora neste Processo, conforme se verifica pelo extrato em anexo à
manifestação de inconformidade (doc. 01);
16) Afirma que o presente recurso destina-se a evitar futura cobrança do débito compensado no
PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804, que deixou de ser relacionado de forma
equivocada no Despacho Decisório. Segundo a interessada, o crédito homologado pelo Despacho
Decisório, no valor de R$ 629.423,22, sequer foi utilizado em sua integralidade e é suficiente para
compensar os débitos informados em todos os PER/DCOMP informados, inclusive o de n£'
35691.64828.250507.1.3.02-8804;
17) Pede a manifestante que seja provida a presente manifestação de inconformidade para que seja
expressamente relacionado o PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804, também apto e
suficiente para consumir o crédito reconhecido no valor de R$ 629.423,22, não restando qualquer
débito não compensado.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
6
[...]
4.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 218/225 que apesar de
reconhecer a ocorrência de erro material no Parecer e no r. D.D., vez que não houve a inclusão da
DCOMP
no
35691.64828.250507.1.3.02-8804
na
análise
efetuada,
julgou
totalmente
improcedente a Manifestação de Inconformidade, pois não teria sido comprovada a existência de
crédito líquido e certo, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ANÁLISE MANUAL. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
A constatação de que houve erro material quando da elaboração de Despacho Decisório, pela não
citação de uma Declaração de Compensação no Parecer e na Decisão correspondente, apesar de ter
sido considerada na análise então efetuada, requer correção de ofício, que pode ser efetuada por
DRJ.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e certeza e amparado
pelo princípio da verdade material.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito creditório alegado. Não
comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido de Restituição/Ressarcimento deve ser
indeferido, bem como as Declarações de Compensação não homologadas.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 232/239 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“(...) A Recorrente apresentou o pedido de compensação de débitos declarados
na PER/DCOMP de no 35691.64828.250507.1.3.02-8804) em maio de 2007,
como reconhecido pelo acórdão recorrido. (...)”;
ii.
“(...) a Requerente somente foi intimada em 03 de julho de 2013 do despacho
decisório que não homologou integralmente as compensações informadas em
PER/DCOMP apresentada mais de mais de 6 anos antes da aludida decisão. Isto
torna clara a ocorrência de homologação tácita da compensação, tal qual
informada ao Fisco, consoante art. 74, §5o, da Lei 9430 (...)”;
iii.
“(...) Sendo assim, não pode mais a Fazenda negar a compensação dos valores
pleiteados em PER/DCOMP devidamente recebida por ela há mais de 5 anos.
Portanto, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja reconhecida a
homologação tácita da compensação do débito declarado na PER/DCOMP
35691.64828.250507.1.3.02-8804. (...)”;
iv.
“(...) Como se verifica pelo acórdão recorrido, todas as demais compensações,
declaradas em PER/DCOMP que não a aludida no item anterior, foram
homologadas. Contudo, mesmo que isto não tivesse ocorrido, a elas se aplicaria
todo o aqui exposto no tocante à homologação tácita da compensação. Com
efeito, tais compensações também foram originariamente declaradas mais de 5
anos antes do despacho decisório, valendo lembrar que eventuais retificadoras
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
7
não interrompem o prazo de apreciação do Fisco quando não alteram a
natureza ou o valor do débito (STJ REsp 1167677 / SC). (...)”;
v.
“(...) Caso ignorado o acima exposto, fato é que a diferença entre o crédito
declarado e o que foi reconhecido é de somente R$14.093,61 (quatorze mil e
noventa e três reais e sessenta e um centavos) (itens 1.1 e 1.2 acima). O crédito
já reconhecido é suficiente para a homologação da compensação da
PER/DCOMP de no 35691.64828.250507.1.3.02-8804, se não integralmente, em
sua quase totalidade. Com efeito, na pior das hipóteses, restaria um saldo de
R$14.093,61 a pagar. Ou seja, equivocado o acórdão ao não homologar a
compensação da totalidade dos débitos da PER/DCOMP de no
35691.64828.250507.1.3.02-8804. (...)”;
vi.
“(...) Com efeito, tal dispositivo deixa clara a necessidade da atividade do Fisco,
de ofício, para alteração do saldo negativo do IRPJ, mesmo que isso não resulte
em diferença de tributo a ser pago. Não pode, assim, a administração restringir
a sua atividade a afirmações levianas. Cabe-lhe provar o que afirma. Disso
resulta que não tendo o fisco em momento algum feito qualquer prova, ou
mesmo tentado fazer, de forma a invalidar o saldo negativo do IRPJ, no prazo
de 5 anos do fato gerador, ou mesmo da DIPJ, onde informado o saldo negativo
de IRPJ, não tem ele o direito de negar a compensação do imposto incidente
sobre elas, mormente já estando há muito expirado o prazo de decadência de
cinco anos para o lançamento correspondente quando da intimação do
despacho decisório, ocorrida em 2013. (...)”; e,
vii.
“(...) deve ser integralmente homologada a compensação, dado que clara a
decadência do direito de o fisco rever, em 2013, a apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-base de 2004. (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja provido o presente recurso voluntário para que,
reformando o acórdão de no 14-107.842 DRJ/RPO, seja homologada também a compensação da
PER/DCOMP no 35.691.64828.250507.1.3.02-8804. (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 245, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMPs de fls. 3/17 e 194/198, requerendo o
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 643.516,83, do ano-calendário 2004, da
empresa SL Participações S/A, inscrita no CNPJ sob o no 03.437.493/0001-10, incorporada pela
contribuinte.
9.
O D.D. de fls. 161/167 reconheceu o direito creditório da Recorrente de apenas R$
629.423,22.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
8
10.
Sendo assim, o crédito discutido nos autos é de tão somente R$ 14.093,61.
11.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a contribuinte aduziu que houve erro
material no D.D, que deixou de relacionar o PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804 no
relatório e na decisão.
12.
Bem assim, que referido PER/DCOMP foi devidamente enviado pela contribuinte
neste processo, conforme verifica-se do doc. 01 de fls. 194/198.
13.
Ademais disso, afirmou que a MI destina-se a evitar futura cobrança do débito
compensado no PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804, que deixou de ser relacionado
de forma equivocada no r. D.D. Bem como, asseverou que o crédito homologado pelo D.D., no
valor de R$ 629.423,22, sequer foi utilizado em sua integralidade e seria suficiente para
compensar os débitos informados em todos os PER/DCOMPs, inclusive, o de no
35691.64828.250507.1.3.02-8804.
14.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 218/225 que apesar de
reconhecer a ocorrência de erro material no Parecer e no r. D.D., vez que não houve a inclusão da
DCOMP
no
35691.64828.250507.1.3.02-8804
na
análise
efetuada,
julgou
totalmente
improcedente a Manifestação de Inconformidade, pois não teria sido comprovada a existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
[...] Da não inclusão de Declaração de Compensação no Parecer e na Decisão inicialmente
proferidos
Alega a manifestante que o Parecer e a Decisão gerados pela unidade de origem não incluíram a
Declaração de Compensação no 35691.64828.250507.1.3.02-8804 na análise então efetuada.
Convém ressaltar que a Declaração de Compensação em tela foi transmitida em 25 de maio de
2007 e a ciência do Parecer e do Despacho Decisório manuais ocorreu apenas em 3 de julho de
2013.
Consultando os sistemas da RFB, verifico que assiste razão à interessada. Realmente não foi
mencionada a Declaração de Compensação em comento no Parecer e na Decisão inicialmente
elaborados pela unidade de origem. Trata-se da ocorrência de erro material, sanável a partir de
acórdão proferido via DRJ. Ocorre, porém, que tal lapso não modificou a situação dos PER/DCOMP
apresentados pela contestadora. Não há modificação a ser efetuada no Parecer, tampouco na
Decisão, em relação aos valores confirmados, assim como em relação à situação dos PER/DCOMP
emitidos pela interessada.
Apesar de a Declaração de Compensação no 35691.64828.250507.1.3.02-8804 não ter sido
mencionada no Parecer e na Decisão recorridos, esta Declaração foi considerada quando da análise
do reconhecimento das homologações, conforme adiante apresentado.
Da situação atual do Processo no 16306.720847/2013-32.
Argumenta a manifestante que possui crédito suficiente para homologar as compensações por ela
efetuadas. Neste ponto, não assiste razão à contestadora. Passo a apresentar a situação atual dos
PER/DCOMP em observação, a partir de consulta aos sistemas da RFB:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
9

A Declaração de Compensação em observação não foi homologada. Mantenho, portanto, a decisão
proferida via Parecer e Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
Face o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade, para não reconhecer o
direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar documentalmente comprovada a existência
de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
10
[...]
15.
No Recurso Voluntário de fls. 232/239 a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“(...) A Recorrente apresentou o pedido de compensação de débitos declarados
na PER/DCOMP de no 35691.64828.250507.1.3.02-8804) em maio de 2007,
como reconhecido pelo acórdão recorrido. (...)”;
ii.
“(...) a Requerente somente foi intimada em 03 de julho de 2013 do despacho
decisório que não homologou integralmente as compensações informadas em
PER/DCOMP apresentada mais de mais de 6 anos antes da aludida decisão. Isto
torna clara a ocorrência de homologação tácita da compensação, tal qual
informada ao Fisco, consoante art. 74, §5o, da Lei 9430 (...)”;
iii.
“(...) Sendo assim, não pode mais a Fazenda negar a compensação dos valores
pleiteados em PER/DCOMP devidamente recebida por ela há mais de 5 anos.
Portanto, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja reconhecida a
homologação tácita da compensação do débito declarado na PER/DCOMP
35691.64828.250507.1.3.02-8804. (...)”;
iv.
“(...) Como se verifica pelo acórdão recorrido, todas as demais compensações,
declaradas em PER/DCOMP que não a aludida no item anterior, foram
homologadas. Contudo, mesmo que isto não tivesse ocorrido, a elas se aplicaria
todo o aqui exposto no tocante à homologação tácita da compensação. Com
efeito, tais compensações também foram originariamente declaradas mais de 5
anos antes do despacho decisório, valendo lembrar que eventuais retificadoras
não interrompem o prazo de apreciação do Fisco quando não alteram a
natureza ou o valor do débito (STJ REsp 1167677 / SC). (...)”;
v.
“(...) Caso ignorado o acima exposto, fato é que a diferença entre o crédito
declarado e o que foi reconhecido é de somente R$14.093,61 (quatorze mil e
noventa e três reais e sessenta e um centavos) (itens 1.1 e 1.2 acima). O crédito
já reconhecido é suficiente para a homologação da compensação da
PER/DCOMP de no 35691.64828.250507.1.3.02-8804, se não integralmente, em
sua quase totalidade. Com efeito, na pior das hipóteses, restaria um saldo de
R$14.093,61 a pagar. Ou seja, equivocado o acórdão ao não homologar a
compensação da totalidade dos débitos da PER/DCOMP de no
35691.64828.250507.1.3.02-8804. (...)”;
vi.
“(...) Com efeito, tal dispositivo deixa clara a necessidade da atividade do Fisco,
de ofício, para alteração do saldo negativo do IRPJ, mesmo que isso não resulte
em diferença de tributo a ser pago. Não pode, assim, a administração restringir
a sua atividade a afirmações levianas. Cabe-lhe provar o que afirma. Disso
resulta que não tendo o fisco em momento algum feito qualquer prova, ou
mesmo tentado fazer, de forma a invalidar o saldo negativo do IRPJ, no prazo
de 5 anos do fato gerador, ou mesmo da DIPJ, onde informado o saldo negativo
de IRPJ, não tem ele o direito de negar a compensação do imposto incidente
sobre elas, mormente já estando há muito expirado o prazo de decadência de
cinco anos para o lançamento correspondente quando da intimação do
despacho decisório, ocorrida em 2013. (...)”; e,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
11
vii.
“(...) deve ser integralmente homologada a compensação, dado que clara a
decadência do direito de o fisco rever, em 2013, a apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-base de 2004. (...)”.
16.
Por fim, requereu que “(...) seja provido o presente recurso voluntário para que,
reformando o acórdão de no 14-107.842 DRJ/RPO, seja homologada também a compensação da
PER/DCOMP no 35.691.64828.250507.1.3.02-8804. (...)”.
17.
Pois bem.
18.
Ab initio, importante esclarecer que o próprio acórdão da DRJ/RPO confirmou que
“a Declaração de Compensação em tela foi transmitida em 25 de maio de 2007 e a ciência do
Parecer e do Despacho Decisório manuais ocorreu apenas em 3 de julho de 2013” – v. cf. fl. 223.
19.
Acrescentou a Autoridade Fiscal que “Consultando os sistemas da RFB, verifico que
assiste razão à interessada. Realmente não foi mencionada a Declaração de Compensação em
comento no Parecer e na Decisão inicialmente elaborados pela unidade de origem. Trata-se da
ocorrência de erro material, sanável a partir de acórdão proferido via DRJ. Ocorre, porém, que tal
lapso não modificou a situação dos PER/DCOMP apresentados pela contestadora. Não há
modificação a ser efetuada no Parecer, tampouco na Decisão, em relação aos valores confirmados,
assim como em relação à situação dos PER/DCOMP emitidos pela interessada” – v. cf. fl. 223.
20.
Após, juntou aos autos prints dos sistemas da RFB que demonstrariam a
inexistência de crédito líquido e certo.
21.
Ora, o artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996 determina que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
22.
Neste sentido, a Súmula CARF no 202 estabelece que:
Súmula CARF no 202
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo conta-se da data
da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data do pedido de compensação
convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a 31/10/2003.
23.
Com efeito, inexistindo interrupção ou suspensão do prazo para a homologação da
compensação, bem assim se a DCOMP foi entregue no dia 25/05/2007 e a ciência do Despacho
Decisório somente ocorreu no dia 03/07/2013 – v. cf. fl. 194 e 170 –, impõe-se o reconhecimento
da homologação tácita do PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804.
24.
Por fim, com relação ao crédito ainda em discussão nestes autos no valor de R$
14.093,61, não há que se falar homologação tácita, conforme afirma a Recorrente à fl. 234 do seu
recurso,
vez
que
os
PER/DCOMPs
nos
05023.17416.090910.1.7.02-8504,
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720847/2013-32
12
06906.71558.090910.1.7.02-4832 e 34595.65116.080910.1.7.02-0314, foram transmitidos no dia
08/09/2010, conforme fls. 3, 8 e 12.
25.
Desta forma, nesta parte, deve ser mantido o D.D. que reconheceu o crédito de R$
629.423,22.
26.
Portanto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
27.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) reconhecer a homologação
tácita do PER/DCOMP no 35691.64828.250507.1.3.02-8804 de fls. 194/198, conforme inteligência
da Súmula CARF no 202 e do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996; e (ii) manter o Despacho
Decisório de fls. 161/167 que reconheceu o direito creditório da contribuinte no montante de R$
629.423,22,
referente
aos
PER/DCOMPs
nos
05023.17416.090910.1.7.02-8504,
06906.71558.090910.1.7.02-4832 e 34595.65116.080910.1.7.02-0314, sendo homologadas as
compensações até o limite aqui reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 258
DF CARF MF
Original